Tribunal: TJBA
Processo: 0002384-44.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002384-44.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO APELADO: AYDON LEITE DO SACRAMENTO Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DOS PROCURADORES DA PARTE RÉ RECORRENTE. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A PARTE TEM O DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 77, INC. V, DO CPC/15. VÍCIO NÃO SANADO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. OCUPAÇÃO DA PARTE RÉ. POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ CARACTERIZADA. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002384-44.2009.8.05.0150, em que figuram como apelante/apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelante/apelada AYDON LEITE DO SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e NÃO CONHECER do recurso interposto por AYDON LEITE DO SACRAMENTO , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça